Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 129, § 13o, CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais, é suficiente para a condenação; (ii) examinar a proporcionalidade da pena-base, fixada em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais; e (iii) analisar a manutenção e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram devidamente comprovadas. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e flagraram o réu agredindo a ofendida.
4. A tese defensiva, que se mostrou contraditória ao apresentar versões distintas nas fases inquisitorial e judicial (negativa de autoria com alegação de autolesão e, posteriormente, legítima defesa), encontra-se isolada nos autos e é infirmada pelo robusto acervo probatório.
5. A exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, observou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, parâmetro considerado proporcional e validado pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa.
6. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso. O montante arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, como laudo pericial e depoimentos testemunhais, constitui fundamento idôneo para a condenação, sobrepondo-se à negativa de autoria isolada e contraditória do réu. 2. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria é critério que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso da acusação, sendo o valor arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, c, 59, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF ; STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC ; STJ, REsp 1.585.684/DF ; Súmula 588/STJ.